Tribunal: STF
Processo: Rcl 62884
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por AEC Centro de Contatos S/A em face decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista nº 0002213-65.2013.5.03.0017, por suposta violação ao que decidido na ADPF nº 324, bem como à Súmula Vinculante nº 10.



    Em 03.11.2023, ante a ausência de documentos necessários para a citação da parte beneficiária e de prova documental de suas alegações, determinei que a reclamante emendasse a inicial apresentando as informações necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação (eDoc 23).



    A Secretaria Judiciária desta Corte certifica que “até o dia 28/11/2023, não houve qualquer manifestação da parte reclamante, embora devidamente intimada via publicação no DJe” (eDoc 24) . 



    E o relatório. Decido.



    A despeito de haver sido intimada, a parte reclamante quedou silente, deixando de atender a diligência requerida, relativa à emenda à inicial.



    Uma vez que persistem os vícios apontados, o indeferimento da petição inicial e a extinção da reclamação é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, 1º, do RISTF, e parágrafo único do art. 321, do CPC, indefiro a inicial e declaro extinta a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente